Tribunal: TJDFT
Processo: 0746166-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746166-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE RECLAMADO: JUIZ DA 4a VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL SAO PAULO E OUTRAS contra sentença (ID 175794391), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Proc. no 0732041-04.2023.8.07.0001, que reconheceu a falta de interesse de agir superveniente, e, por consequência, julgou extinto aquele processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC). Tutela de urgência indeferida na decisão monocrática de ID 53021265. Em seguida, a parte reclamante noticia sua intenção de desistir da ação ajuizada (53682867 - Petição Interlocutória). É o relato do necessário. Decido. Dos fatos acima relatados, extrai-se que a parte autora pretende desistir da vertente reclamação, o que impõe sua homologação para que produza seus respecitovos efeitos. Sendo assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, de acordo com o disposto no art. 485, VIII, do CPC. Custas ex vi legis. Sem honorários, porquanto ainda não perfectibilizada a triangularização da relação processual no particular. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator